Tribunal: STJ
Processo: 0630933-93.2022.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898721 - CE(2025/0114097-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
AGRAVADO
: CONSTRUTORA GETEL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LEITE CHIANCA FILHO - CE031177
GUSTAVO ALBANO AMORIM SOBREIRA - CE013552
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLEITO
DE
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE.
PREVENÇÃO. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. AÇÕES CONEXAS.
DO CPC. JUÍZOS DIVERSOS. PREVENÇÃO.
DO
ART. 58
ART. 59
CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
pagamento das custas, como na hipótese em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de
gratuidade de justiça.
2. Conforme dispõem os arts. 58 e 59 do NCPC, a prevenção se
estabelece pela data da primeira distribuição, devendo o juízo
prevento processar e julgar as demandas conexas
3. No caso concreto, o acórdão impugnado assentou que as ações de
cobrança e de reparação são conexas.
4. Havendo ações conexas distribuídas a juízos diversos, considera-
se prevento aquele em que ocorreu a primeira distribuição.
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54669723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 996cc79e-917b-4001-91db-03364ace909a

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 996cc79e-917b-4001-91db-03364ace909a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898721 - CE (2025/0114097-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
AGRAVADO
: CONSTRUTORA GETEL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LEITE CHIANCA FILHO - CE031177

GUSTAVO ALBANO AMORIM SOBREIRA - CE013552
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE. PREVENÇÃO.
DATA DA DISTRIBUIÇÃO. AÇÕES CONEXAS.
DO CPC.
ART. 58
JUÍZOS
DIVERSOS.
PREVENÇÃO.

DO
CPC.

ART.
59
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
pagamento das custas, como na hipótese em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade
de justiça.
2. Conforme dispõem os arts. 58 e 59 do NCPC, a prevenção se
estabelece pela data da primeira distribuição, devendo o juízo prevento
processar e julgar as demandas conexas
3. No caso concreto, o acórdão impugnado assentou que as ações de
cobrança e de reparação são conexas.
4. Havendo ações conexas distribuídas a juízos diversos, considera-se
prevento aquele em que ocorreu a primeira distribuição.
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CSR –CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA. (CSR) contra decisão que negou seguimento ao
seu apelo nobre anteriormente manejado.
O recurso especial, amparado no
III,
, da CF, foi interposto contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSÓRCIO CAPANEMA
(CONTRATO DNIT/TT N. 458/2013-00) QUE FIGURA COMO OBJETO
EM AMBAS AS AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
PREVENÇÃO. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO
E
ART. 58
59 DO CPC. FORO DE ELEIÇÃO QUE CEDE LUGAR AO PREVENTO
POR FORÇA DE CONEXÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a
controvérsia recursal em verificar se há conexão entre a presente Ação
de Cobrança, ajuizada pela empresa Construções e Serviços
Rodoviários Ltda contra a Construtora Getel LTDA, e a Ação de
Reparação por Danos Materiais e Lucros Cessantes (processo n.
0812702-42.2017.8.18.0140), ajuizada pela Construtora Getel LTDA
contra a empresa Construções e Serviços Rodoviários Ltda, em trâmite
no Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Teresina/PI, e havendo, quem
seria o juízo prevento.
2. A relação entre as demandas é clara, bastando observar à fl. 2 da
presente Ação de Cobrança e à fl. 1.116 da Ação de Reparação (SAJ-2o
GRAU) que ambas discutem valores referentes ao Contrato de
Empreitada
DNIT/TT
n.
458/2013-00
(“Consórcio
Capanema”),
discutindo-se, nos dois feitos, a necessidade de pagamento do quantum
ajustado contratualmente em favor de cada uma das partes. Patente,
portanto, o risco de prolação de decisões conflitantes, caso sejam
decididas separadamente, o que exige a reunião dos processos para
julgamento em conjunto.
3. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu
prevê que a
art. 58,
“reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento,
onde serão decididas simultaneamente”. Já em seu
o CPC
art. 59,
dispõe que o “registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o
juízo”. Desse modo, exsurge acertada a decisão agravada, porquanto a
presente ação foi protocolada em
e a Ação de Reparação foi
18/01/2018
protocolada em
às 18:09:08 (fls.1.101-1.128), e distribuída
28/08/2017,
por sorteio no mesmo dia, às 18:10 (fl. 1.092), ao juízo da 7a Vara Cível
da Comarca de Teresina/PE, tornando-o prevento, nos termos do art. 59
do CPC
4. Por fim, quanto ao argumento de que o contrato do CONSÓRCIO CSR
/CCM/GETEL possui cláusula de eleição de foro, firmando o foro da
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

Comarca de Maracanaú/CE como competente para julgar as ações, a
qual deveria ser respeitada, igualmente razão não assiste à agravante. O
entendimento acerca do assunto, firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, é no sentido de que o foro de eleição cede lugar àquele prevento
por força da conexão, em face do interesse público, bem como para que
se evite decisões conflitantes.
5. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ, fl. 1.163).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.248-1.257).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.
Nas razões do seu inconformismo, CSR alegou ofensa aos arts. 53, III,
, 59,
c
98, § 1o, e 99, § 7o, todos do NCPC. Sustentou que (1) lhe deve ser concedido o
benefício da gratuidade judiciária, pois logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência;
(2) deve ser reconhecida a competência do Juízo de Maracanaú/CE para o
prosseguimento da demanda, porque ele se tornou prevento, tendo em vista a
distribuição da inicial; (3) a distribuição da inicial tornou prevento o Juízo referido; e (4) o
contrato de consórcio possui cláusula de eleição de foro, firmando o foro da Comarca de
Maracanaú/CE como o competente para o julgamento da demanda.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.192-1.197).

Quanto ao pedido de assistência da gratuidade de justiça

CSR alegou ofensa aos arts. 98, § 1o, e 99, § 7o, do NCPC. Sustentou que lhe
deve ser concedido o benefício da assistência da gratuidade de justiça, pois logrou êxito
em comprovar sua hipossuficiência.
Sobre o tema, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
, como na hipótese em que a parte recolheu o preparo do
pagamento das custas
recurso especial, é
de justiça.
incompatível com o pedido de gratuidade
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Negativa de prestação jurisdicional, alcance dos efeitos da concessão
da assistência judiciária gratuita e incompatibilidade do recolhimento de
custas processuais com o benefício anteriormente concedido.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
4. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a concessão
da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais,
em todas as instâncias, abrangendo ações incidentais, rescisórias,
execução e embargos à execução, independentemente de novo pedido.
5. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabelece que o
recolhimento de custas processuais é incompatível com o benefício da
gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao
comportamento contraditório.
6. No caso concreto, os agravantes recolheram voluntariamente as
custas iniciais e procederam ao depósito prévio na ação rescisória,
demonstrando capacidade financeira para arcar com as despesas
processuais.
7. A posterior concessão da gratuidade de justiça não possui efeito
retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais
arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese
8. Decisão monocrática reconsiderada. Agravo em recurso especial
conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem
não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A
concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos
processuais, em todas as instâncias, abrangendo ações incidentais,
rescisórias, execução e embargos à execução, independentemente de
novo pedido. 3. O recolhimento de custas processuais é
incompatível com o benefício da gratuidade de justiça,
configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento
4. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito
contraditório.
retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais
arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o;
489, § 1o; 1.022;
arts. 8o e 9o.
Lei n. 1.060/1950,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 2.222.235/MA,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
11/6/2024;
AREsp n. 2.557.100/RO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora
5/5/2025;
AREsp n. 2.649.420/SP,
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Ricardo
EAREsp n. 2.161.453/CE,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.695.064/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n.
24/2/2025;
24.115/MA, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021.

(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.221.589/RJ,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
24/10/2025
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PAGAMENTO DO PREPARO DO
RECURSO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A
FALTA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ, segundo a qual o pagamento das custas
- como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do
recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não
tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo
interno não necessita de recolhimento de custas. Tal benefício, ainda
que fosse deferido, não produziria efeitos retroativos.
3. Uma vez que o recorrente é intimado para comprovar o recolhimento
do preparo do recurso no prazo indicado e não o faz, ou não comprova o
deferimento da justiça gratuita na origem, tal recurso será considerado
deserto (
.
Súmula no 187/STJ)
4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro RICARDO
EAREsp n. 2.161.453/CE,
VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,

19/5/2025 – sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLEITO DE GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O recolhimento de custas é incompatível com o pleito de
gratuidade da justiça.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no
caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.
3. A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.866.748/RJ,
DJEN de

14/4/2025,
23/4/2025 – sem destaque no original)

Da alegada prevenção

CSR alegou afronta ao art. 59 do NCPC. Sustentou que (1) deve ser
reconhecida a competência do Juízo de Maracanaú/CE para o prosseguimento da
demanda, porque ele se tornou prevento, tendo em vista a distribuição da inicial; e (2) a
distribuição da inicial tornou prevento o Juízo referido.
A esse respeito, veja-se o seguinte trecho do aresto recorrido:
Na presente Ação de Cobrança, a agravante aduziu que: 1) celebrou um
consórcio com a agravada, denominado Capanema - Contrato DNIT/TT
no 458/2013-00, a fim de concorrerem em licitação pública, tendo o
referido consórcio se sagrado vencedor; 2) em 31 de maio de 2015, a
agravada se retirou informalmente do consórcio; 3) em auditoria própria,
detectou-se que, no momento de sua saída, a Construtora Getel devia
ao consórcio um montante de R$ 10.468.514,43 (dez milhões,
quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e catorze reais e quarenta
e três centavos); enquanto que o consórcio deveria ter repassado à
Construtora Getel o valor de R$ 7.554.454,40 (sete milhões, quinhentos
e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta centavos), ou seja, haveria um saldo de R$ 2.914.060,03 (dois
milhões, novecentos e catorze mil, sessenta reais e três centavos).
Já a Ação de Reparação de número 0812702-42.2017.8.18.0140, que
tramita na Comarca de Teresina-PI, a Construtora Getel LTDA
(agravada) aponta os contratos celebrados com a agravante, dentre os
quais o Consórcio Capanema e objetiva a condenação da Construções e
Serviços
Rodoviários
LTDA
(agravante),
ao
pagamento
de
R$10.783.471,55 (dez milhões, setecentos e oitenta e três mil,
quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a título
de reparação civil por danos emergentes.
A relação entre as demandas é clara, bastando observar à fl. 2 da
presente Ação de Cobrança e à fl. 1.116 da Ação de Reparação (SAJ-2o
GRAU) em que ambas discutem valores referentes ao Contrato de
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

Empreitada
DNIT/TT
n.
458/2013-00
(“Consórcio
Capanema”),
discutindo-se, nos dois feitos, a necessidade de pagamento do quantum
ajustado contratualmente em favor de cada uma das partes. Patente,
portanto, o risco de prolação de decisões conflitantes, caso sejam
decididas separadamente, o que exige a reunião dos processos para
julgamento em conjunto.
Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu
prevê que a
art. 58,
“reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento,
onde serão decididas simultaneamente”. Já em seu
o CPC
art. 59,
dispõe que o “registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o
juízo”.
Desse modo, exsurge acertada a decisão agravada, porquanto a
presente ação foi protocolada em
e a Ação de Reparação
18/01/2018
foi protocolada em
às 18:09:08 (fls.1.101-1.128), e
28/08/2017,
distribuída por sorteio no mesmo dia, às 18:10 (fl. 1.092), ao juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Teresina/PE, tornando-o prevento, nos
termos do
do CPC
art. 59
(e-STJ, fls. 1.166/1.168 –sem destaque no
original).

Nesse sentido, conforme dispõem os arts. 58 e 59 do CPC, a prevenção se
, devendo o juízo prevento processar e
estabelece pela data da primeira distribuição
julgar as demandas conexas,
:
in verbis

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo
prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o
juízo.

No caso concreto, o acórdão impugnado assentou que as ações de cobrança
e de reparação são conexas.
Nessa linha, ficou consignado que a presente ação de cobrança foi
protocolada aos
e a ação de reparação foi protocolada aos
e
18/1/2018,
28/8/2017
distribuída, por sorteio, no mesmo dia, ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Teresina
/PI, tornando-o prevento.
Desse modo, havendo ações conexas distribuídas a juízos diversos, considera-
se prevento aquele em que ocorreu a primeira distribuição que, na hipótese se deu na
Comarca de Teresina/PI.

No tocante a cláusula de eleição de foro

Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

CSR alegou violação do
III,
, do NCPC. Sustentou que o contrato de
art. 53,
c
consórcio possui cláusula de eleição de foro, firmando o foro da Comarca de Maracanaú
/CE como o competente para o julgamento da demanda.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a
sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei ou a ausência de correlação com a
controvérsia recursal caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com
a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
No presente caso, constata-se que o dispositivo legal apontado como violado
não detém comando normativo para amparar a tese recursal referente à cláusula
, já que cuida de competência do foro do lugar
de eleição de foro
onde exerce suas
atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade
jurídica, o que atrai aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E
INDENIZATÓRIA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO COM EFEITOS APENAS EX NUNC.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL
DOS IMÓVEIS PELOS DANOS CAUSADOS. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO SE HOUVE
PEDIDO EFETIVO PARA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO
RECURSAL FORMULADA COM BASE EM DISPOSITIVOS LEGAIS
IMPERTINENTES. SÚMULA N.o 284 DO STF.
1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para
abarcar atos processuais pretéritos.
2. Não é possível, no caso concreto, reconhecer a responsabilidade
solidária da proprietária registral do imóvel pelos danos advindos do
atraso na entrega das obras sem reexaminar fatos e provas, o que veda
a Súmula n.o 7 do STJ.
3. O julgamento ultra petita apenas se configura quando o provimento
judicial desborda da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu no
caso, pois a parte, nos embargos de declaração que apresentou, pediu,
efetivamente, a modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n.o 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais
cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a
tese defendida no recurso especial.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 1.941.078/PR,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
6/3/2023,
9/3/2023 –
original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o, DO
SÚMULA 284/STF.
ART. 85,
CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no
31/5/2022)
sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a
ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois
esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela
parte.
6. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.103.614/RJ,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL.
DANO
M
ORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO
DO
JULGAMENTO IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7
/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

DE COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE DA
APLICAÇÃO
DE
JUROS
DE
MORA
DESPROPROCIONAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
2. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o
atraso foi excessivo, razão pela qual devida a condenação em danos
morais.
3. Nesse contexto, alterar esse entendimento demandaria o reexame de
provas, inviável em recurso especial.
4. O apontado
do CC não têm comando normativo para
art. 944
amparar a tese de juros, sendo certo que a deficiência da
irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula
284 do STF.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no
relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp n. 2.059.944/MG,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
– sem destaque no original)
13/12/2022

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente
a majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53990051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: c87fa57a-4420-4741-893c-acb8b548b8e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.721 / CE
Número Registro: 2025/0114097-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103935220188060117 06309339320228060000 103935220188060117 6309339320228060000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO - CE027621
AGRAVADO
: CONSTRUTORA GETEL LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ALBANO AMORIM SOBREIRA - CE013552
JORGE LEITE CHIANCA FILHO - CE031177
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - DIREITO DE EMPRESA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: 6876336f-546a-460c-a4ed-1330c5800ce0